Tribunal: TJES
Processo: 0007850-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICENTINA DA SILVA SANTOS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS SANTOS, JOAO VITOR MOREIRA LOPES, DEILSON FREIRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A, HEULLER KAIAN DA COSTA SANTOS - ES30812
Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E
BIS IN IDEM
ENTRE ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu Ruan dos Santos contra o Acórdão proferido em Apelação Criminal (nº 0007850-30.2021.8.08.0048), que negou provimento ao seu recurso e manteve a condenação pelos crimes de Roubo Circunstanciado pelo Concurso de Agentes (Art. 157, § 2º, II, CP) e Associação Criminosa (Art. 288,
caput
, CP). O embargante alegou omissão no julgado, buscando a análise da dosimetria da pena e o afastamento da majorante do roubo para evitar
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de correção da pena-base, que foi fixada acima do mínimo legal, sob a alegação de erro ou injustiça na valoração das circunstâncias judiciais (Art. 59, CP); e (ii) Saber se a condenação simultânea pelos crimes de Roubo Majorado (pelo concurso de agentes) e Associação Criminosa configura dupla punição (
bis in idem
), e se o Acórdão foi omisso ao não determinar o afastamento da majorante do roubo para a aplicação da pena.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão não incorreu em omissão quanto à dosimetria da pena-base, pois analisou expressamente a matéria, concluindo pela legalidade da exasperação. A pena-base foi mantida acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias (planejamento, premeditação e deslocamento de município para o cometimento do delito) e consequências do crime (abalo psicológico presumível da vítima), em observância ao Artigo 59 do Código Penal.

4. O Acórdão enfrentou a tese do
bis in idem
, concluindo que a condenação por Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas e Associação Criminosa é plenamente possível, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos (Patrimônio/Integridade Física e Paz Pública, respectivamente), sendo o primeiro uma majorante circunstancial do roubo e o segundo um crime autônomo e permanente. A oposição dos Embargos de Declaração, neste caso, revela nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, finalidade para a qual não se presta o recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO NA SUA INTEGRALIDADE.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS SANTOS, JOAO VITOR MOREIRA LOPES, DEILSON FREIRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A, HEULLER KAIAN DA COSTA SANTOS - ES30812
Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676, GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
RUAN DOS SANTOS
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA UM DOS RÉUS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Deilson Freire dos Santos, João Vitor Moreira Lopes e Ruan dos Santos contra a sentença que os condenou pela prática de roubo consumado, roubo tentado e associação criminosa. Os réus foram denunciados por terem, em concurso e mediante grave ameaça, subtraído um aparelho celular da vítima Vicentina, além de tentarem subtrair outro de Selma, bem como por se associarem de forma estável para a prática de tais crimes. A defesa de Ruan e Deilson pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, enquanto a defesa de João Vitor, além do pedido de absolvição quanto à associação criminosa, requereu a redução da pena, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a detração penal e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas para sustentar a condenação dos réus; (ii) saber se o crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) está configurado e se a condenação simultânea com a majorante do roubo (concurso de pessoas) configura
bis in idem
; e (iii) saber se a pena de João Vitor Moreira Lopes deve ser recalculada com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes estão solidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, no auto de apreensão, no boletim de ocorrência e nas confissões extrajudiciais dos réus, as quais, em sintonia com os demais elementos probatórios, se sobrepõem à retratação judicial.

4. O crime de associação criminosa está configurado, pois os réus se uniram de forma estável e permanente para a prática de crimes, deslocando-se de outro município para esse fim, com divisão de tarefas. A condenação pelo crime de roubo com a majorante do concurso de pessoas e pelo crime de associação criminosa não configura
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos distintos.

5. As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal devido às circunstâncias desfavoráveis, como o planejamento e a premeditação da ação.

6. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser aplicada a João Vitor Moreira Lopes, pois ele tinha 20 anos na data dos fatos.

7. O regime inicial de cumprimento de pena de João Vitor Moreira Lopes deve ser alterado do fechado para o semiaberto, em razão da nova pena fixada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Negado provimento aos recursos de Deilson Freire dos Santos e Ruan dos Santos.

9. Parcialmente provido o recurso de João Vitor Moreira Lopes para refazer a dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa, fixando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto.

O embargante no id. 16680746 sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão.

Não assiste razão ao embargante.

O cabimento dos Embargos de Declaração, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, restringe-se às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

A análise dos autos demonstra que o Acórdão embargado não padece de quaisquer desses vícios, tendo enfrentado e fundamentado de forma clara e suficiente todas as teses defensivas essenciais ao deslinde da causa.

A. Da Alegada Omissão na Dosimetria da Pena

A defesa sustenta que houve omissão na análise do pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, alegando erro ou injustiça na aplicação da pena.

Contudo, esta alegação não se sustenta.

O Acórdão (reiterado nas Contrarrazões do
Parquet
) analisou expressamente a dosimetria, rejeitando o pleito de redução da pena-base para Ruan dos Santos (e João Vitor Moreira Lopes).

O voto vencedor foi categórico ao manter a exasperação da pena-base, fundamentando-a na valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Circunstâncias do Crime: O Tribunal considerou desfavoráveis o planejamento e a premeditação da ação, bem como o fato de os réus terem se deslocado de outro município (Serra) para Fundão com o objetivo de cometer os roubos, o que caracteriza uma conduta mais reprovável e nociva à ordem pública.

Consequências do Crime: Foi reconhecido o abalo psicológico presumível sofrido pelas vítimas, que extrapola o resultado típico e se justifica pela forma de agir dos réus (premeditada, dissimulada e violenta).

Portanto, o Acórdão enfrentou o tema, apresentando motivação suficiente e legal para manter a pena-base fixada pela sentença, rechaçando a tese defensiva.

O inconformismo da defesa com o resultado do julgamento não se confunde com omissão.

B. Da Tese de
Bis in Idem
e do Afastamento da Majorante

O embargante reitera a tese de que a condenação simultânea pelo roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e pela associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) configura dupla punição (
bis in idem
), solicitando o afastamento da majorante do roubo.

Novamente, o Acórdão analisou e refutou expressamente este argumento. No item "II. Questões em discussão" e "III. Razões de decidir", o Tribunal consignou que:

"A condenação pelo crime de roubo com a majorante do concurso de pessoas e pelo crime de associação criminosa não configura
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos distintos."

A decisão está em consonância com o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, que distingue os delitos:

Roubo com concurso de pessoas (Majorante): Aumenta a pena em virtude da maior periculosidade da ação praticada no delito específico (roubo), protegendo o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual da vítima.

Associação Criminosa: Pune o vínculo estável e permanente do grupo para a prática reiterada de crimes, protegendo a Paz Pública.

Trata-se, portanto, de crimes autônomos, que protegem valores jurídicos diversos, o que afasta o alegado
bis in idem
.

O Tribunal enfrentou o tema com clareza, e o que a defesa busca é a reforma do mérito, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Conclusão

Verifica-se que o Acórdão embargado não incorreu nos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, pois apreciou devidamente os argumentos jurídicos levantados pela defesa em sede de Apelação, apresentando fundamentação jurídica clara e coesa para o não provimento do recurso do embargante.

A oposição destes aclaratórios traduz mero inconformismo com a solução dada à lide e a pretensão de rediscutir o mérito da causa.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração por tempestivos, mas, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo-se o Acórdão na sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.